Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos, etc. Mantenho a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em atenção ao disposto no artigo 1.022, § 2o do CPC, intime-se para contrarrazões. Considerando tratar-se de recurso interposto em sede de ação mandamental, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator